Tribunal: TJBA
Processo: 0518395-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518395-04.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE CEGOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
DANIEL MENEZES PRAZERES, FELIPE AMARAL GONCALVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ARMANDO MICELI FILHO, LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS FIRMADO ENTRE AS PARTES DESDE SETEMBRO/2003. EMPRESA AUTORA DE ATIVIDADE FILANTRÓPICA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA. DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS POR FALSÁRIO. DEFESA DO BANCO RÉU FORMULADA NO SENTIDO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PELO FALSÁRIO QUE CLARAMENTE DESTOAM DO PADRÃO USUAL DA EMPRESA DEMANDANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CIENTE DAS INÚMERAS OCORRÊNCIAS DE GOLPES SOFRIDOS PELOS CONSUMIDORES TEM O DEVER DE PROMOVER MAIOR SEGURANÇA EM AMBIENTE VIRTUAL. FALSÁRIO QUE REALIZOU TREZE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA CONTAS DE TERCEIROS EM POUCAS HORAS. BANCO RÉU QUE APENAS BLOQUEOU A SENHA E O TOKEN DA PARTE CONSUMIDORA NO FINAL DO DIA, APÓS TODO O VALOR DA CONTA SER RETIRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE INDEPENDE DE CULPA. CASO FORTUITO INTERNO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À IMAGEM DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela empresa Autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada contra a Instituição Financeira acionada.

2.

A parte Recorrente alega ter sido vítima de fraude bancária, com a realização de múltiplas transações atípicas em sua conta corrente realizadas por terceiro, e busca a reforma do julgado para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do Banco, com a consequente restituição dos valores subtraídos e condenação do Acionado ao pagamento por danos morais.

3.

A controvérsia central consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviços de segurança, diante de operações fraudulentas que destoam manifestamente do perfil transacional do cliente. Examina-se, ademais, a caracterização do evento como fortuito interno e a aplicabilidade da teoria do risco do empreendimento à atividade bancária, bem como a possibilidade de afastamento da excludente de responsabilidade por suposta culpa exclusiva da vítima.

4.

A relação jurídica estabelecida entre a empresa Autora (pessoa jurídica e correntista do Réu) e a instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a evidente vulnerabilidade técnica da parte consumidora.

5.

A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do referido diploma legal, respondendo este, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, notadamente quando não oferece a segurança que o consumidor legitimamente espera.

6.

As fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, como saques, transferências e pagamentos, inserem-se no conceito de fortuito interno. Assim, tais eventos, ainda que decorrentes de atos de terceiros, estão intrinsecamente ligados ao risco inerente à atividade econômica explorada pela instituição financeira, não possuindo o condão de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, de afastar o dever de indenizar.

7.

A efetivação de transações financeiras em valores e quantidade que divergem abruptamente do padrão habitual de movimentação do correntista, sem a adoção de medidas de segurança adicionais e eficazes por parte do Banco para verificar sua autenticidade e, se o caso, bloqueá-las preventivamente, configura manifesta falha na prestação do serviço.

8.

A mera autenticação formal das operações, por meio de senha e dispositivos de segurança, não exime a instituição financeira de seu dever de vigilância e proteção, sobretudo diante de indícios robustos de atividade fraudulenta.

9.

Frise-se que, no caso em comento, a empresa Autora, de atividade filantrópica, possuía conta corrente junto ao Réu desde 01/09/2003, ou seja há mais de 14 anos contados da data da ocorrência da fraude (26/06/2017), o que, por óbvio, permite ao Demandado estabelecer um padrão usual de movimentação bancária da Acionante.

10.

Nessa senda, se mostra inadmissível o sistema bancário considerar normal a realização de 13 (treze) transferências para terceiros em poucas horas, e em valor considerável de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada, cessando apenas quando o valor em conta corrente da parte Autora restasse zerado, merecendo que o Réu seja condenado a ressarcir os danos materiais sofridos pela Demandante.

11.

Inteligência da Súmula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
“.

12.

Contudo, não procede o pedido da parte Apelante de condenação do Apelado ao pagamento de danos morais.

13.

Ainda que a Súmula 227 do STJ disponha que: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, a jurisprudência pátria encontra-se pacificada no sentido da necessidade de comprovação de violação à honra objetiva da empresa como pressuposto à concessão da indenização por danos morais, inexistindo nos autos qualquer prova que demonstre ofensa à imagem da Apelada, ou ao seu prestígio no meio comercial ou à credibilidade da mesma, sendo certo que o ônus probante seria da parte Autora, razão pela qual, a indenização pretendida afigura-se indevida.

14.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO para
julgar parcialmente procedente o pedido para condenar a parte Ré a proceder ao ressarcimento à parte Autora do valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, com incidência de juros de mora da data da citação e com base na taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da data do ato ilícito praticado, qual seja, 26/06/2017, mantendo, contudo a improcedência da
indenização
requerida
a título de danos morais
.

15.

Por fim, ante o resultado do julgamento, mostra-se cabível a
inversão
dos ônus sucumbenciais
, sendo estes
devidos aos patronos da parte Autora
n
o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
0518395-04.2019.8.05.0001
, em que são Apelante e Apelada, respectivamente,
INSTITUTO DE CEGOS DA BAHIA
E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO para julgar parcialmente procedente o pedido para condenar a parte Ré a proceder ao ressarcimento à parte Autora do valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, com incidência de juros de mora da data da citação e com base na taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da data do ato ilícito praticado, qual seja, 26/06/2017, mantendo, contudo a improcedência da indenização requerida a título de danos morais.
Por fim, ante o resultado do julgamento, mostra-se cabível a inversão dos ônus sucumbenciais, sendo estes devidos aos patronos da parte Autora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Salvador, data e assinatura eletrônicas.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça